Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-55.2010.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000901-55.2010.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Wesley Severiano Rodrigues (RECORRENTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), Jose Gomes Paiva Filho (VÍTIMA), JOSE GOMES DE PAIVA FILHO - CPF: 012.397.201-90 (VÍTIMA), WESLEY SEVERIANO RODRIGUES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

–

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Wesley Severiano Rodrigues
como incurso nas penas do artigo 121,
caput,
do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu requer a despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria (Id. 192501723).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 196627193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 197297650).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
Wesley Severiano Rodrigues
, busca pela impronúncia quanto ao crime de homicídio, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de setembro de 2.010, em horário não especificado nos autos, na Fazenda Macaúba, zona rural de Itiquira/MT, o denunciado WESLEY SEVERIANO RODRIGUES, agindo com animus necandi, supostamente utilizando uma faca, matou José Gomes Paiva Filho, desferindo um golpe na região torácica da vítima, produzindo a lesão descrita no laudo de necrópsia n. 220/1 O, fls. 09/13. Segundo restou apurado, vítima e denunciado trabalhavam juntos na Fazenda Triunfo e, no dia dos fatos, iniciaram uma briga por motivos não declinados nos autos. A testemunha Carmo Rodrigues da Silva, vulgo "Brito", ao presenciar a discussão, saiu à procura de ajuda em uma propriedade rural vizinha. No entanto, ao retomar no local encontrou a vítima caída no chão, em óbito, ao passo que o denunciado havia foragido do local (Id. 192500197- págs.2/3)”.

A denúncia foi recebida em 09/12/2015, sendo o réu localizado e cumprido mandado de prisão na Comarca de Mineiros/GO em 19/10/2017, quando então, o réu apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha
Plinio Araujo Neto
, em juízo afirmou que conhecia o réu e a vítima e que almoçava com ambos em sua casa. Desconhece o motivo pelo qual o réu matou a vítima, conta que no dia dos fatos, Brito esteve em sua casa com um trator e informou que havia uma briga e que poderia acabar em morte, bem como pediu para que ligasse para seu patrão para comunicar o fato, sendo que o mesmo pediu para que fosse à delegacia e comunicasse o fato.

Informa que Brito comunicou ao delegado que a vítima estava morta, que nunca presenciou nenhuma briga entre o réu e a vítima, que já havia visto os dois trabalhando juntos. Afirma que não viu ferimentos ou sangue na vítima, bem como, nunca ouviu falar em briga entre o réu e o Brito (Id. (Id.192501691- mídia).

A testemunha
José Antônio Alves de Souza
, em seu depoimento em juízo relatou ter sido acionado por telefone por um funcionário da fazenda, o qual comunicou a princípio ser uma briga, porém, em seguida retornou dizendo que havia uma pessoa morta, em razão de uma discussão entre a vítima e o réu (Id. (Id.192501691- mídia).

A testemunha
Esmeraldo Procopio,
em juízo informou que Brito foi até sua casa pedir para que retirasse o réu, pois estava estourando a vítima na pancada. Ao chegarem lá estava apenas a casa vazia e o corpo da vítima cheio de abelhas e formigas. Ao retornar o réu já estava na sede da fazenda onde trabalhavam, mas o réu não lhe disse nada. No dia seguinte às 5h da manhã chegou o delegado com o corpo, dois policiais e o Brito. Que acompanhou Brito até o local onde o réu estava, ao chegarem à localidade, não havia mais ninguém. Informa que o réu estava morando no local há aproximadamente dois meses, trabalhando por diária, que era gerente da fazenda, mas que foi embora sem acertar os dias de serviço. Informa ainda que segundo Brito, o motivo do crime foi em razão dos dois estarem bêbados, que eram amigos, porém não podiam beber que se desentendiam, atesta ainda que não conhecia Brito, pois estava lá à poucos dias, sendo que nunca mais viu Brito (Id. 192501696 - mídia).

O acusado
Wesley Severiano Rodrigues
, em juízo, afirma que não matou a vítima, que na época trabalhava na Fazenda Triunfo, e que a vítima trabalhava junto com o Brito na Fazenda Macaúba. Diz que conhecia a vítima, pelo fato das fazendas serem vizinhas, afirma que também trabalhou na Fazenda Macaúba e que ao sair cedeu sua vaga à vítima, porém não chegou de trabalharem juntos. Atesta que eram amigos desde criança, pois estudaram juntos, que no dia do ocorrido estava na cidade fazendo compra e a vítima também, e mais outra pessoa que trabalhava na Fazenda Triunfo. Na volta pegaram uma carona no ônibus da escola para voltar para a Fazenda, vindo a descer na fazenda Macaúba na companhia da vítima. Afirma ainda, que a vítima havia saído da Fazenda Macaúba e ira trabalhar na Fazenda Triunfo, relata que a vítima já havia se desentendido com Brito. Narra que o Esmeraldo falou que Brito havia ido a Fazenda e falado que o réu matou a vítima, e que Brito ira jogar tudo nas costas dele. Narra que a vítima havia dito que não estava mais dando certo com o Brito e se estressado com ele, e que Brito havia dito que um dos dois teria que sair da Fazenda. Afirma que no dia desta briga a vítima foi dormir na Fazenda Triunfo. Afirma que havia ido embora para a casa de sua família em Santa Rita do Araguaia, ficando apenas Brito e a vítima na Fazenda Macaúba no dia dos fatos. Desconhece os motivos que Brito imputou a culpa em seu favor, já que nunca teve problemas com ele, que estava vivendo sua vida normal em Santa Rita do Araguaia até o dia do cumprimento do mandado de prisão. Que havia perdido sua identidade e foi até a polícia, quando então descobriu o mandado em aberto (Id.192501691- mídia).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 267/2010 (Id. 192500197-pág.7), Laudo de Necropsia no 220.10 (Id. 192500197-pág.09/14), depoimento das testemunhas (Id. 192500197-págs.37/38/53/74/77), laudo de exame Pericial (Id. 192500197-págs.16/36) e Relatório

Policial (Id. 192500197-pág.69), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através da comprovada materialidade do crime, bem como dos indícios de autoria delitiva apresentados nos depoimentos colhidos.

Verifica-se que a finalidade da fase sumária limita-se a admitir a acusação conforme prevê o artigo 413 do CPP, não sendo possível ao Juízo de primeiro grau revelar um convencimento absoluto quanto aos fatos, sob pena de vilipendiar a competência constitucional do Tribunal do Júri, o qual, ao exame aprofundado de provas formará a convicção ou não da culpabilidade do indivíduo acusado.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Em relação ao pedido da defesa de impronúncia, sob a alegação de falta de provas de autoria, sendo a pronúncia ter sido baseada por depoimentos de “ouvir dizer”, cabe esclarecer que para a decisão de pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando-se meros indícios, ou a menor probabilidade de autoria pelo acusado.

Vale ressaltar que em juízo uma das testemunhas afirmou de forma categórica que o recorrente estaria “estourando” a vítima na pancada, bem como, que horas após a briga a vítima já foi encontrada sem vida.

Ademais, o acusado fugiu pouco tempo depois da morte da vítima, deixando inclusive de receber os dias de serviço que lhe eram de direito.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E SURPRESA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – ARGUMENTAÇÃO MODERADA E PRÓPRIA DA 1a FASE – MÉRITO – ALMEJADA A
IMPRONÚNCIA POR FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia deve ser concisa, devendo o magistrado expor seu convencimento sem fazer longas incursões sobre os pormenores do fato, sob pena de malferir a competência do Tribunal do Júri.
Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando
não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

(N.U 1010335-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)
”.

Portanto,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024